Tribunal: TJDFT
Processo: 0798214-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REVISADOS DE OFÍCIO. TERMO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda e Seguridade Social desde a data do diagnóstico da patologia da recorrida.
1.1. Consta da inicial que a Administração deferiu o benefício, concedendo a isenção de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária a partir de agosto/2024, todavia, não realizou a restituição referente aos valores retroativos.
1.2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o IPREV e, subsidiariamente o Distrito Federal, a restituírem R$ 12.194,33 e R$ 1.450,33, referentes aos valores descontados a título de imposto de renda e de imposto de renda do 13o Salário, no período entre 5/4/2023 e novembro/2023, ressalvado o valor restituído por meio de declaração anual de IR. Restou consignado que a atualização monetária deverá ser feita desde cada desconto e a incidência de juros a partir da data do reconhecimento do direito à restituição (9/8/2024 – data da constituição da mora).
1.3. Recurso. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença para fixação do termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) de ofício, a atualização monetária e os juros fixados na sentença; (ii) qual é o marco inicial para incidência da correção monetária/juros sobre os valores descontados a título de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido (LC no 435/2001, art. 2o, §4o, com redação dada pela LC no 943/2018).
4. Tendo em vista a existência de previsão na legislação distrital, incidirá a taxa SELIC – índice que engloba a inflação do período e a taxa real de juros – a partir da data do recolhimento indevido pelos recorrentes, em consonância ao que preceitua o Tema 905 do STJ. Portanto, o termo inicial de incidência da atualização monetária e dos juros será a partir da data do reconhecimento do direito à restituição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e desprovido. Correção monetária e juros corrigidos de ofício para determinar a unificação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros. O índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente a partir da data do reconhecimento do direito à restituição, deverá incidir uma única vez, até o efetivo pagamento. Recorrentes isentos de custas e condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; EC n.o 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Distrital no 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971534, 0705608-42.2019.8.07.0020, Rel. LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025.